Tribunal: TJES
Processo: 5005345-58.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005345-58.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PERICLES CABELINO PORTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005345-58.2022.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: PERICLES CABELINO PORTO
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AVISO DE BLOQUEIO DA CNH POR SMS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).

Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
Sustenta o autor, em síntese, que no dia 10/05/2022 recebeu notificação via SMS informando o bloqueio de sua CNH no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Afirma que na referida mensagem ‘não consta qualquer informação sobre a suposta infração ou mesmo o motivo pelo qual a CNH do autor estaria sendo bloqueada’ e que o autor não recebeu nenhuma intimação, notificação ou qualquer coisa do tipo que pudesse vir a justificar qualquer ato. Requer, ao final, a nulidade da suposta infração diante a ausência de qualquer notificação, cancelando todas as penalidades deles decorrentes, haja vista a violação da legislação pertinente, assim como uma mensagem de SMS, não pode caracterizar meio legal vista não se enquadra em nenhuma resolução ou legislação”
.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo da origem.

(4).

Apesar de o autor alegar que a parte ré não o notificou acerca do processo administrativo da suspensão de seu direito de dirigir, mas tão somente encaminhou um SMS informando que, no prazo de 48 horas, haveria o bloqueio de sua CNH, nota-se, em verdade, que o autor, ora recorrente, não comprova irregularidades no referido processo de suspensão. Conforme apontado pelo Juízo
a quo
, o SMS encaminhado ao autor continha o número do processo administrativo, de modo que, além de procurar a parte ré para obter mais informações, ele também poderia acessar o endereço eletrônico informado na mensagem,
in verbis
: “[...]
a notificação recebida via SMS informa o número do processo administrativo para suspensão do direito de dirigir do autor, sendo possível portanto, consultá-lo. Também, no endereço eletrônico informado na notificação é possível consultar a situação do veículo do autor e a consulta de pontuação da CNH
[...]”. Vale destacar que o envio de SMS é medida consolidada por diversos Departamentos de Trânsito e, no caso do Espírito Santo, cuida-se de programa, implementando desde 2019, denominado “Detran 100% Digital”, que envolve, dentre outros, as comunicações diversas do órgão aos condutores, com especial destaque para os processos de habilitação, a própria pontuação na CNH e a habilitação bloqueada com o consequente impedimentos de dirigir. É preciso ressaltar que o próprio Código de Trânsito Brasileiro admite a notificação por “
qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade
” (art. 282). Assim, entende-se que no caso dos autos não houve qualquer mácula na expedição de notificação de bloqueio da CNH, de modo que não é correto mencionar a ocorrência de nulidade no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Acerto do ato sentencial.

(5).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(6).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)